Tribunal: TJSP
Processo: 2158077-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PELA QUAL SE BUSCAVA VER RECONHECIDA COMO INADEQUADA, MOVIMENTAÇÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO PROFERIDA – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUE LASTREIA A DEMANDA – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PELA QUAL SE BUSCAVA VER RECONHECIDA COMO INADEQUADA, MOVIMENTAÇÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO PROFERIDA – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUE LASTREIA A DEMANDA – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA DECORRENTE DA SUCUMBÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE O CRÉDITO PERSEGUIDO SE SUJEITA AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL AO QUAL ESTÁ SUBMETIDA A EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL – IMPOSSIBILIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL NO QUAL FIGURAM COMO DEVEDORES APENAS E TÃO SOMENTE OS AGRAVANTES – HONORÁRIOS FIXADOS EM SEDE DE JULGAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EXCLUSIVAMENTE PELOS RECORRENTES - ACERTO DA R. DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.